Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-29.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600091-29.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600091-29.2024.6.16.0072,
que julgou procedente o pedido formulado na presente representação, para o fim de condenar o
representado no pagamento de multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
base no art. 36, §3º da Lei das Eleições e art. 2º da Resolução 23.610-TSE, em razão de propaganda
eleitoral antecipada, conforme fundamentação. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Antecipada Negativa com pedido liminar, ajuizada por Mauricio Gehlen e Partido Social
Democrático - Paranavaí - PR - Municipal com fulcro nos artigos 36, 57-A, 96 e seguintes da Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/1997), cumulado com o artigo 3º e seguintes da Resolução nº 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral em face de Osésa Rodrigues de Oliveira. Alegam que, vista o conteúdo
do vídeo transmitido ao vivo por este no dia 22/07/2024 em sua rede social Facebook e
mantido/disponibilizado na mesma plataforma até o presente dia, conforme ata notarial digital e de
gravação anexadas. Os representantes, realizaram convenção partidária, na data 20/07/2024, para
indicar e oficializar os nomes dos candidatos aos cargos majoritários (Prefeito e Vice-Prefeito) e
proporcionais (Vereadores) para as Eleições Municipais de 2024 na circunscrição do Município de
Paranavaí/PR. Mauricio Gehlen foi apresentado como candidato do PSD ao Executivo Local. O
representado, de seu turno, após o ato supramencionado, no dia 22/07/2024, autodenominando-se
como pré-candidato ao cargo de vereador da cidade pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), ao qual é filiado, teceu críticas e insultos desarrazoados, desproporcionais e
ilícitos contra o representante Mauricio Gehlen, realizando claro pedido explícito de não voto, ao
passo que, enquanto descredibilizava este representante, realizou, ao longo do vídeo, pedido
explícito de votos via as "Magic Words", mediante a live precitada, que depois se tornou o vídeo
veiculado em definitivo em sua rede social Facebook. Alegando também que, o representado
praticou propaganda eleitoral antecipada negativa, em clarividente violação ao quanto disciplinado
na Lei das Eleições e na Resolução de nº 23.610/2019 do TSE, devendo ser determinada, de forma
preliminar e urgente, a exclusão da publicação do perfil da rede social apontada. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 16/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)

MAURICIO GEHLEN (RECORRIDO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945766
23/08/2024
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.774

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600091-29.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
RECORRIDO: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Osésa Rodrigues de Oliveira contra sentença proferida pelo
Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que reconheceu a prática de propaganda eleitoral
extemporânea em publicações realizadas em rede social e condenou o recorrente ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2. O recorrente, em suas publicações, mencionou sua pré-candidatura a vereador e fez críticas
a outros candidatos, sem, contudo, realizar pedido explícito de votos.
1.3. A sentença foi confirmada em primeiro grau, determinando-se a retirada do conteúdo e a
abstenção de novas divulgações.
1.4. Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que não houve propaganda eleitoral
Num. 43945766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

G
G
G
G
G
G
antecipada, mas sim manifestação de opinião e solicitação de apoio político, atos permitidos pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a análise da caracterização ou não de propaganda eleitoral
extemporânea nas publicações do recorrente em rede social.
2.2. A interpretação dos limites da liberdade de expressão em relação à propaganda eleitoral
antecipada, conforme disposto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A análise das publicações indicou que não houve pedido explícito de voto, conforme exigido
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97 para caracterização de propaganda eleitoral antecipada.
3.2. A jurisprudência do TSE, incluindo o julgamento do AgRg no Respe 43-46 de Itabaina-SE e
Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, define que a ausência de pedido explícito de voto afasta a
configuração de propaganda extemporânea.
3.3. O conteúdo das publicações do recorrente, apesar de criticar adversários políticos e exaltar
sua própria candidatura, não extrapola os limites da liberdade de expressão, não configurando
infração à legislação eleitoral.
3.4. A decisão de primeiro grau, que havia condenado o recorrente ao pagamento de multa e
determinado a retirada das publicações, não encontra respaldo na análise dos fatos e no
entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Diante do exposto, o recurso é provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-
se improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea.
4.2. Fica afastada a condenação à multa eleitoral e a determinação de remoção do conteúdo
publicado, bem como a proibição de novas publicações do mesmo conteúdo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Art. 36 da Lei nº 9.504/97
Art. 36-A da Lei nº 9.504/97
Art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TSE. AgRg no Respe 43-46, Itabaina-SE,ReI. Min. Jorge Mussi, 26/06/2018.
TSE. AgR-AI n. 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, 18/03/2020.
TSE. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, 19/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43945766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSÉSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que julgou
procedente a Representação reconhecendo a prática de propaganda eleitoral extemporânea, e
assim confirmando a liminar antes concedida, condenando o recorrente ao pagamento de multa,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, MAURICIO GEHLEN e o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE PARANAVAÍ/PR ingressaram com Representação por Propaganda
Eleitoral antecipada, em que se relatou que o Representado, na condição de pré-candidato a
Vereador, estaria realizando postagens em suas redes sociais, consistente em vídeo afirmando
seus ideais políticos, quem estaria apoiando em quem não apoiaria caracterizando, assim,
propaganda eleitoral antecipada.

O parquet se manifestou pela total improcedência da inicial, ao fundamento, em
síntese, de exercício da liberdade de expressão e ausência de propaganda eleitoral antecipada.

Ao apreciar o feito, o Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí entendeu que as
postagens realizadas pelo representado caracterizam propaganda eleitoral em período vedado,
consistindo em infração ao artigo 36 da Lei n. 9.504/97, confirmando a decisão liminar que
determinou a retirada de circulação dos vídeos publicados em suas redes sociais (facebook), e
ainda, condenando o representado ao pagamento de multa (id.43937786).

Em suas razões, o recorrente sustenta que, a) “não houve solicitação explícita ou
implícita de votos através da declaração do Recorrente, mas tão somente menção à candidatura
e pedido de apoio apolítico, ambas permitidas pelo artigo 36-A da Lei 9.504/97”; b) em que pese
tenha criticado empreendimento fracassado do Sr. Maurício Gehlejn, tal comentário não constitui
propaganda negativa.

A seguir, pleiteia o recebimento e conhecimento do recurso para reformar a
sentença recorrida, para afastar o reconhecimento de ocorrência de propaganda irregular e,
consequentemente, afastar a imposição de multa.

Em contrarrazões, os representantes apontam que a liberdade de expressão não
pode desbordar para a propaganda antecipada, seja pelo pedido explícito de votos, seja pelo
recurso das palavras mágicas que a isso remetem. Pleiteia, ao fim, o desprovimento do recurso e
a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, pelos seguintes
argumentos:

[...]

Observa-se que, no vídeo postado, o recorrente limita-se a fazer
comentários sobre os pré-candidatos à Prefeitura do Município de
Paranavaí, exposto seu posicionamento político dentro dos limites da
liberdade de expressão, sem realizar qualquer menção a algo que seja
considerado propaganda eleitoral extemporânea na forma do entendimento
do TSE exposto alhures.

[...]

Assim, não se observa divulgação de pedido de não voto ao representante
Maurício Gehlen, então pré-candidato à Prefeitura, tampouco divulgação de
fato sabidamente inverídico ou de fatos que maculam a honra do
representante.

Outrossim, notadamente quanto aos excertos “Lembrando a vocês que eu
sou pré-candidato a vereador pela nossa cidade de Paranavaí. Sou pré-
candidato. Dia 3 na nossa convenção será consolidada nossa candidatura” e
Num. 43945766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

“e nós estaremos aí buscando uma Paranavaí melhor junto com os nossos
candidatos, nosso candidato a prefeito por Paranavaí. Seja ele hoje pré
candidato Aryldo Zoccante ou Sérgio Carvalho, uma coisa é certa: nós
vamos para cima e vamos para fazer a diferença aqui em Paranavaí”,
entende-se que não restou configurado o pedido de votos mediante palavras
mágicas.

[...]

Diante disso, as expressões utilizadas (“e nós estaremos aí buscando uma
Paranavaí melhor junto com os nossos candidatos” e “nós vamos para cima
e vamos para fazer a diferença aqui em Paranavaí”) parecem indicar apenas
a divulgação da pré-candidatura do recorrente, assim como a do pré-
candidato a prefeito pelo partido do representado. Tais expressões não
configuram um pedido explícito de voto, mas apenas manifestam o interesse
de quem está se apresentando como candidato e, mais especificamente,
solicitam apoio político, situação permitida pela legislação

.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, pois como se observa, a publicação da sentença ocorreu
em 07/08/2024 havendo interposição de embargos de declaração na mesma data. A decisão dos
embargos foi publicada em 12/08/2024 e o presente recurso apresentado em 12/08/2024. Assim,
por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso.

No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em rede
social do pré-candidato a vereador de Paranavaí, OSÉSA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
configurou propaganda eleitoral extemporânea.

Primeiramente, cabe analisar o momento em que se deram tais postagens.
Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, "A propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a modalidade propaganda eleitoral na
Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "é
permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano
da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe que "A propaganda eleitoral é
permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição".

Pois bem, consta destes autos que as publicações ocorreram em data de
22/07/2024, por meio de transmissão ao vivo na plataforma Facebook.

Anexos à inicial, foram juntados diversos documentos, alguns sem qualquer
relevância para a solução da presente demanda, outros contendo os vídeos a que se atribui
conteúdo de propaganda negativa e propaganda antecipada. O documento de id. 43937705 é a
degravação do conteúdo que aqui se discute.

Da degravação realizada, tem-se o seguinte:

Osésa Rodrigues de Oliveira

Num. 43945766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

00:00

Olá. Bom dia, gente amiga de Paranavaí! Olha eu passando aqui
para falar um pouquinho sobre a corrida para a prefeitura de
Paranavaí. Existe uma coisa na política chamada cortina de fumaça,
e muitas vezes é preciso você desviar o foco das pessoas para que
elas não enxerguem o que está acontecendo no cenário, né?! Isso
acontece demais em Paranavaí. Mas...

00:30

Nós tivemos sábado a Convenção de 8 (oito) partidos do município, e
observando o cenário dos acontecimentos, Paranavaí já
aparentemente três nomes saíram da corrida, né?! Nós tínhamos
como pré-candidatos: Luiz Paulo, Leónidas, Pedro Baraldi, Aryldo

Zoccante, César Alexandre e quem mais?!

01:00

César Alexandre e Maurício Gehlen. Nesse final de semana teve a
convenção de oito partidos e nessa convenção foi decidido que o
Pedro Baraldi está confirmado como candidato a prefeito e logo de
cara tirou o possível candidato que é o Pedro Baraldi.

Então o Gehlen está confirmado, Maurício Gehlen candidato e o
Pedro Baraldi como vice novamente.

01:30

Então o que nós estamos vendo que o Pedro Baraldi saiu do jogo é
vice. Mas aconteceu um fato super interessante essa semana. O PL,
Partido Liberal do presidente Bolsonaro que estava nas mãos do
doutor Leônidas Fávaro, debaixo do comando do deputado Tião

Medeiros, parece que a turma tomou uma rasteira feia, né?! Aquelas
que acontece na política.

02:00

Igual o Maurício Gehlen fez com o Rogério Lorenzetti, foi lá e tomou o
partido na surdina e dessa vez me parece que nem tomaram o
partido, o próprio presidente do partido do PL teria tirado o partido da
mão do grupo do Tião Medeiros que é o maior horário político
eleitoral da corrida política de Paranavaí e passou o partido para o
Emerson.

02:30

Que agora é um novo presidente do PL. E no encontro que
aconteceu na semana passada o PL teria alinhado o apoio a
candidatura do MDB. Olha isso! O MDB é o quarto maior

Num. 43945766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

horário político da região. Ou do Brasil, né?! Mas da região. E o PL é
o primeiro maior

horário político da região. Então nós temos aí dois partidos com forte
horário político.

03:00

E com um apoio muito forte porque o PL tem hoje em Paranavaí
cerca de 70% da

população é a de direita, né?! Seria o grupo mais voltado às
ideologias de direita e o

MDB que é centro. E tem mais partidos, que não me cabe citar agora,
que estão alinhando

a candidatura do MDB.

03:30

A candidatura do MDB tem dois nomes fortíssimos, um deles o Aryldo
Zoccante, que

está bem definido como candidato, e o Sérgio Carvalho, que está
aguardando o momento

certo para se pronunciar. Bom, o que ocorre é que dia 3 (três) de
agosto será a convenção

do MDB. Até lá. Nós teremos muita gente debandando. Sabe-se
Deus, para qual lado.

04:00

Uma coisa é certa. Para quem já estava escolhendo o terno da
posse, que era o Mauricio

Gehlen, agora ficou mais difícil! Perdeu um apoio muito grande do
PL, né. Tá perdendo

apoio de outros partidos que estão alinhando com o grupo do MDB, e
agora a coisa ficou

um pouquinho mais difícil, ficou um pouquinho mais difícil de o
Mauricio Gehlen vestir

esse terno tão fácil como parecia que seria, né.

04:30

Então o MDB vem forte, um candidato forte, sem rejeição, empresário
bem-sucedido,
Num. 43945766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

um cara respeitado em Paranavaí. Enquanto isso, vem o Mauricio
Gehlen aí com um

histórico de empresas que não tiveram muito sucesso, uma padaria
que não foi para

frente, passou para outro grupo que acabou fechando. Enfim. São
dois empresários com

histórias totalmente opostas

05:00

Na corrida pela prefeitura de Paranavaí. Eu tenho conversado muito
com os servidores

públicos que estavam preocupados porque não querem nenhuma
ligação com quem

esteja aliado ao prefeito atual, né?! Isso aí a gente ouve direto. E eu
amei as fotos que eu

recebi essa semana. Eu recebi uma quantidade enorme de fotos, né?
Onde a gente pôde

ver ali

05:30

O prefeito Kiq abraçado com o Mauricio Gehlen. Que eles são, vamos
dizer assim, o

Mauricio Gehlen é a continuidade da gestão do Kiq. Tanto é que até o
vice é o mesmo,

né?! Então é uma continuidade. Aí tem gosto pra tudo. Quem quer
que a gestão Kiq

continue tem o Mauricio Gehlen que é apoiado pelo Kiq e pelo Pedro
Baraldi, que é o

vice atual do Kiq.

06:00

Então, Maurício Gehlen é a continuidade. César Alexandre é um,
vamos dizer assim,

eterno candidato, sempre se candidatou e tá correndo pela prefeitura
querendo

(incompreensível), é um bom nome no sentido de que tem
competência, tem capacidade.
Num. 43945766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

E nós temos o Aryldo Zoccante, competentíssimo, sem rejeição.
Temos o

06:30

Sérgio Carvalho, também empresário bem-sucedido, né?! Dono da
Rede Postos

Carvalhos, dono do Diário do Noroeste, a família dele é ligada
Paranavel, né?! Dono da

Paranavel. Então, é o empresário bem-sucedido que está nas prévias
do MDB para

definir o nome para prefeito que vai concorrer pelo MDB. Enfim. Tá
aberto o jogo.

07:00

A população vai escolher entre César Alexandre, competente, eu
sempre digo, só acho

que ele só precisava fazer uma mudançazinha pra poder dar tudo
certo pra ele, nós

temos a continuidade da gestão Kiq com Mauricio Gehlen, como eu
citei aqui, um

empresário de históricos bastante complicados em termos de gestão,
nós temos Aryldo

Zoccante e

07:30

Sérgio Carvalho que vão decidir nas prévias do partido, empresários
de sucesso, pessoas

extremamente discretas, sem rejeição, tá posto as cartas nas mesas,
e aí as cartas estão na

mesa, mas e aí, tá faltando nome, o que aconteceu com o Leônidas?
Bom, o Leônidas é

do PL, como o PL não está mais na mão dele, perdeu a presidência
do partido. Deve

mudar para outro partido buscando assumir como deputado estadual

08:00

Depois das eleições. Vai enfrentar uma briga feia porque tem mais
gente interessada
Num. 43945766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

nesse cargo e ele mudou de partido e foi isso que derrubou o Pó-
Royal. O Pó-Royal

ganhou o direito do mandato de volta naquela malfadada cassação
do mandato dele na

câmara, que só caçam ele, né?! Nós vimos aí os covardes se
acovardarem naquela sessão

da semana passada, mas é parte do jogo, né?!

08:30

Eu fico vendo o prefeito postando coisas na internet, falando que
existe um consórcio

de partidos se vitimizando da história, e se vangloriando das obras,
mas ele não fala.

Quando eu pedi informações sobre quanto foi gasto da missão
humanitária, ele não

respondeu. Eu tava lendo aqui o documento que ele mandou para o
Ministério Público,

ele não diz para a população de Paranavaí quanto ele gastou com os
carros,

09:00

Com os danos que foram casados aos veículos, quanto que foi gasto
de combustível,

quanto foi gasto de alimentação, quanto foi gasto com toda essa
malfadada história de

missão humanitária. Ele mostra o lado bonitinho, mas não dá
satisfação do que fez

financeiramente, quanto foi gasto, porque a lei que oficializou a
missão humanitária, que

ele diz que é oficial, é oficial nada! Porque a lei que oficializava caiu,
mas ele não diz

quanto gastou, né, paciência.

09:30

Enfim, nisso o Leônidas ficou fora do jogo e simultaneamente o Luiz
Paulo, porque os

dois estavam no PL, o PL está alinhado com, o PL está alinhado com
Num. 43945766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

o MDB, o MDB tem

candidato, provavelmente o PL viria com a vice, vice-prefeitura na
chapa do MDB, tudo

vai se definir até dia 3 de agosto. Então esse é o cenário político que
nós temos hoje.

10:00

Mas nesse jogo, Leônidas está fora, o Luiz Paulo está fora e o Pedro
Baraldi está fora,

então dos seis nomes só ficaram três a se definir. Esse é o cenário
político de Paranavaí

hoje, uma coisa é certa, não tá fácil pra ninguém, tá? Tudo que
parecia tão fácil que eu vi

a gente cantando de galo

10:30

Já ganhamos a eleição, vamos fazer acontecer. [-sinalizou com
dedos em sinal negativo

emitindo som assobio-] Como diz a caveirinha... A coisa parece que
“bichou”. Vamos

ver o que vai acontecer? Compartilha esse vídeo. Deixa eu pedir uma
coisa pra vocês,

gente. Eu tenho um pensamento que muitas pessoas têm medo de
curtir, de compartilhar

meus vídeos. Pode curtir, pode compartilhar, sabe por quê? Porque a
justiça já definiu

que não é crime você compartilhar vídeo de ninguém, principalmente

11:00

quando os meus vídeos não têm nenhum tipo de calúnia, injúria,
difamação, como

nenhum deles teve. Eu falei aqui, eu respondi 16 processos sem
nenhuma condenação

sequer. Porque não existe isso. É forma de intimidar. Vamos perder o
medo? Vamos

compartilhar? Vamos comentar? Senta o dedo aí e compartilha,
comenta. Que a gente
Num. 43945766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

vai estar aqui trazendo algumas coisas.

11:30

Eu estive fora, estive em Brasília resolvendo algumas coisas e voltei
de viagem nesse fim

de semana, e não fiz vídeo na semana passada porque eu estava
viajando. Só fiz acho

que um vídeo. Mas agora nós estamos de volta e tem muita coisa
boa para ser dita aqui

nas redes sociais. Lembrando a vocês que eu sou pré-candidato a
vereador pela nossa

cidade de Paranavaí. Sou pré-candidato. Dia 3 na nossa convenção
será consolidada

nossa candidatura.

12:00

Porque é as convenções que definem as candidaturas e nós
estaremos aí buscando uma

Paranavaí melhor junto com os nossos candidatos, nosso candidato a
prefeito por

Paranavaí. Seja ele hoje pré candidato Aryldo Zoccante ou Sérgio
Carvalho, uma coisa é

certa: nós vamos para cima e vamos para fazer a diferença aqui em
Paranavaí.

12:30

Obrigado, a Roseli Santos tem meu voto, Deus te abençoe, Roseli.
Obrigado e vai

botando aí seu comentário, vai botando aí sua curtida. Vamo curtir
bastante, porque eu

descobri que isso é fato, disseram para mim que era só no youtube,
não. Quanto mais

você curte mais o vídeo dispara. Eu vi isso nuns vídeos meus. Os
vídeos mais curtidos

foram os mais assistidos porque o Facebook dispara falando a
respeito, divulgando o

vídeo, tá bom?! Deus abençoe vocês.
Num. 43945766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

13:00

Tem muita notícia, tem muita paulada, tem muita porrada, porque
quem fiscaliza,

fiscaliza. Então nos estamos fiscalizando essa gestão e vamos
continuar fiscalizando seja

quem for o próximo prefeito. Ah, Osésa, mas se o prefeito for do seu
partido? Vai tomar

porrada também se não fizer a coisa direito. Um abraço gente. Bom
dia, deus abençoe

vocês, uma ótima semana.

O art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15,
definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o "
pedido explícito de voto":

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 43945766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015) (Destaca-se.)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

a) Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de gastos de recursos;

b) Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa,
consistem nos chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição
dessa Justiça Especializada);

c) Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores da propaganda,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não ensejam
irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será
considerada ilícita propaganda antecipada a (i) utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular,
o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
Num. 43945766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada não
se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em
hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos" (Agravo
de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões
tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem',
é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Da análise conteúdo dos vídeos, comparada à degravação juntada ao feito, não se
verifica nenhuma propaganda eleitoral, seja positiva ou negativa. O presente caso, como bem
aponta o Ministério Público, tanto em primeiro grau, como nesta instância, não desborda da
liberdade de manifestação do pensamento, que não pode ser cerceado sem que haja grave
mácula ao equilíbrio do pleito.

Pelo exposto acima, não restou caracterizada a ilicitude da conduta dos recorrentes,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença proferida
pelo Juízo a quo, a fim de absolver o recorrente da multa aplicada e revogar a obrigação de
remoção do conteúdo atacado e a determinação de abstenção de novas divulgações.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim
de reformar a sentença, julgando improcedente a representação, afastando a condenação à
multa eleitoral, bem como reformando a determinação para retirada do conteúdo publicado e a
proibição de novas publicações do mesmo conteúdo.

Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43945766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600091-29.2024.6.16.0072 -
Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogado do RECORRENTE: JOSE ROBERTO
BALESTRA - PR17646 - RECORRIDO: MAURICIO GEHLEN, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PARANAVAI - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: ANDERSON
DE OLIVEIRA ALARCON - DF37270, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS -
RS85529, JOAO VITOR BORGES PAULINO - PR108186, VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA -
PR61582, LUIZ GUILHERME CARDIA - PR95293.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316421320000000042899520
Número do documento: 24082316421320000000042899520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:47:00